Tribunal: CARF
Processo: 12466.004457/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.004457/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.796 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
MARCEL MARMORE COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Exercício: 2003
ERRO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. DRAWBACK.
O erro quanto à classificação fiscal das mercadorias importadas, por si só, não
se presta a fundamentar a perda do regime especial aduaneiro denominado
Drawback e ao lançamento dos tributos em suspensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/REC:
Trata o presente processo de Auto de Infração (AI), lavrado em 01 de
dezembro de 2008, decorrente de erro na classificação fiscal de mercadorias
registradas por meio da Declaração de Importação (DI) no 1138778-5, de
29/12/2003, Adições 003 e 004.
Em virtude do erro de classificação houve a descaracterização do drawback
e o AI foi lançado para cobrar o Imposto de Importação (II) não recolhido e
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação não
recolhido, somado a multa e aos acréscimos legais devidos. A fiscalização
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.004457/2008-61
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.796 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.004457/2008-61

lança também a multa prevista no Art. 84 da Medida Provisória (MP) 2.158-
35, de 24 de outubro de 2001 por erro de classificação fiscal e a multa
administrativa por importação desamparada de Licença de Importação (LI).
O valor do crédito tributário apurado pela fiscalização totalizava, à época da
lavratura, R$ 48.847,41 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete
reais e quarenta e um centavos).
Segundo consta do AI, a empresa importou por meio da DI no 03/1138778-5
mercadorias descritas como (Adição 003) "Resina Epóxida, Petrolux
Transparente, para Mármore e Granito" e (Adição 004) "Resina Epóxida,
KK 10 Eco Transparente, para serem Utilizadas em Chapas de Mármore e
Granito", cometendo erro de classificação fiscal.
Segundo a fiscalização aduaneira, a empresa cometeu erro de classificação
fiscal na Adição 003 onde o importador classificou as mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 3907.30.11, sendo que deveria
ter classificado na NCM 3824.90.89. A fiscalização reforça suas conclusões
sobre a classificação fiscal, por meio do Laudo de Análise no 1060/2008-1,
de 28 de maio de 2008, proveniente do Laboratório do Análises Falcão
Bauer.
Na auditoria, a fiscalização faz uso das Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção Internacional sobre o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
(Sistema Harmonizado) para demonstrar a classificação fiscal que estaria
correta para as mercadorias em análise. Assim, para as mercadorias da
Adição 003, a fiscalização utiliza inicialmente a RGI/SH 1, encontrando na
Nota da Posição 3824 o texto pertinente a classificação “Aglutinantes
Preparados Para Moldes ou Para Núcleos de Fundição; Produtos Químicos e
Preparações, das Indústrias Químicas ou das Indústrias Conexas (Incluídos
os Constituídos por Misturas e Produtos Naturais), Não Especificados Nem
Compreendidos em Outras Posições”. Em seguida, a fiscalização faz uso da
RGI/SH 6, para encontrar a subposição adequada, chegando a classificação
3824.90.89,
correspondente
a
“Outras
Preparações
a
Base
de
Polidimetilsiloxano e Hidrocarboneto Alifático, na Forma Líquida.”.
Nessa mesma linha, a fiscalização aduaneira verificou erro de classificação
fiscal na Adição 004 onde o importador classificou as mercadorias na NCM
3907.30.11, sendo que deveria tê-las classificado na NCM 3907.30.28. Para
reforçar suas conclusões, a fiscalização toma emprestado o Laudo de
Análise no 40160/03 proveniente do Laboratório deAnálises do Ministério
da Fazenda “emitido para um outro importador, referente à mesma
mercadoria, inclusive mesmo fabricante e mesmo país de origem.”. Em
resumo, a fiscalização faz uso de laudos técnicos para tirar conclusões
quanto a correta classificação fiscal.
Na reclassificação das mercadorias da Adição 004, a fiscalização segue as
RGI/SH, utilizando inicialmente a RGI/SH 1 para chegar a Nota da Posição
3907 com o texto “Poliacetais, outros Poliéteres e Resinas Epóxidas, em
Formas Primárias; Policarbonatos, Resinas Alquídicas, Poliésteres Alílicos e
outros Poliésteres, em Formas Primarias”. Em seguida, a fiscalização faz uso
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.796 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.004457/2008-61

da RGI/SH 6, para encontrar as subposições adequadas, chegando a
classificação na NCM 3907.30.28, correspondente a “Outras Resinas
Epóxidas, sem Carga, em Forma Líquida.”.
Em decorrência das mudanças de classificação fiscal, a fiscalização informa
que descaracterizou o benefício do Regime Aduaneiro Especial de
Drawback, modalidade suspensão, ao qual o importador fazia jus. Assim,
por conta da descaracterização do Drawback, passou a cobrar o II não
recolhido, somado a multa e acréscimos legais devidos, a multa do Art. 84
da Medida Provisória (MP) 2.158-35, de 2001 por erro de classificação
fiscal e o IPI vinculado à importação não recolhido, somado a multa e aos
acréscimos legais devidos.
A empresa apresenta impugnação ao AI (e-fls. 71 a 83) onde alega em
síntese:
- Que a empresa solicitou o regime especial de drawback junto ao
Departamento de Comércio Exterior (DECEX) e utilizou na importação dos
insumos, inclusive as mercadorias objeto deste processo, as descrições e os
códigos informados pelo fabricante italiano TENAX S.p.A;
- Que todos os insumos importados dentro do regime especial de drawback,
inclusive as mercadorias objeto deste processo, foram utilizados no processo
de produção e exportação de chapas de granito;
- Que as exportações de chapas de granito foram produzidas com o insumo
importado e vinculadas ao ato concessório do drawback, sendo que o mesmo
obteve baixa regular junto ao Decex;
- Que o mero erro material na utilização da NCM não deveria ter dado
motivo para descaracterizar o benefício fiscal obtido quando da utilização do
regime especial de drawback;
- Que a empresa não participou da confecção dos laudos de análises e, por
isso, ficou impossibilitada de formular quesitos, solicitar complementação
ou impugnar a sua conclusão;
- Que os laudos de análise possuem conclusões genéricas e superficiais, não
se prestando como prova;
- Que a possibilidade de erro quanto a classificação fiscal não poderia
produzir a consequência de descaracterização do regime especial de
drawback; - Que as classificações pretendidas pela fiscalização aduaneira
não trazem qualquer diferenciação no tratamento tributário ou aduaneiro
para as mercadorias;
- Que falta razão para a aplicação da multa por falta de Licença de
Importação (LI), uma vez que tal LI foi obtida com as classificações
utilizadas na DI;
Em suma, por todos os motivos elencados e outros constantes da
impugnação, a empresa requer a anulação do AI ou a reforma parcial do
mesmo para manter apenas a multa específica por classificação incorreta da
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.796 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.004457/2008-61

NCM, tipificada no inciso I, do artigo 84, da Medida provisória 2.158-35, de
24 de agosto de 2001.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, o órgão de primeira instância administrativa julgou procedente em parte o recurso
mencionado, sob os fundamentos de que:
1. Em relação à alegação de imprestabilidade do Laudo de Análise como prova
contra a impugnante, conforme disposto no § 3o do Art. 30 do Decreto no
70.235/197, os laudos sobre produtos em outros processos podem ter sua
eficácia atribuída quando se tratarem de produtos do mesmo fabricante com
igual denominação, marca e especificação;
2. Quanto à inexistência de diferenciação no tratamento tributário e aduaneiro e a
inexistência de má-fé e prejuízo ao erário, no caso de drawback não-genérico,
as mercadorias reclassificadas em outra NCM não fariam jus aos benefícios
pleiteados por ocasião do despacho aduaneiro;
3. Cabe ser acolhido o argumento da impugnante quanto a exclusão da multa por
falta de licenciamento, uma vez que não ficou demostrado que, em virtude da
reclassificação, o licenciamento seria do tipo não automático para as
importações em questão.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
26/04/2018 (quinta-feira), conforme Aviso de Recebimento - AR anexado ao presente processo
(fl. 135). Insatisfeito com o teor da decisão, em 25/05/2018 (sexta-feira) interpôs Recurso
Voluntário (fl. 137), alegando, resumidamente, que:

Para fins de desconsideração do Drawback concedido, a autoridade fiscal
teria utilizado os arts. 58, I, e 84 da Portaria Secex no 14/2004, porém este ato não
traria a incorreção quanto ao NCM do insumo importado como hipótese de
descumprimento e inadimplemento do referido regime;


O Regulamento Aduaneiro vigente à época do Ato Concessório, instituído
pelo Decreto no 4.543/2002, em seu art. 341, traz como único requisito para
cumprimento do Drawback a utilização integral dos insumos importados no
processo fabril das mercadorias exportadas. Cita jurisprudência do CARF;


Mesmo que seja incontroversa a classificação tarifária indicada pela
União, não há na legislação (art. 342, Regulamento Aduaneiro de 2002 e Portaria
Secex no 14/2004) qualquer menção a erro ou divergência quanto ao código
tarifário da NCM como hipótese de cobrança dos tributos suspensos.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.796 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.004457/2008-61

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Auto de Infração lavrado em
face de erro na classificação fiscal de mercadorias inseridas no regime de Drawback (NCM
incorreto), contidas na DI no 1138778-5, de 29/12/2003, especificamente nas Adições 003 e 004,
quais sejam, Resina Epóxida Petrolux Transparente, para Mármore e Granito e Resina Epóxida,
KK 10 Eco Transparente, para serem utilizadas em Chapas de Granito.
Em procedimento de revisão aduaneira, a reclassificação das mercadorias, pela
autoridade fiscal, teria ocasionado a descaracterização do regime aduaneiro especial (Drawbak) e
gerado o lançamento de ofício relativo às seguintes exações: (1) Imposto de Importação-II e
Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI antes não recolhidos por conta da suspensão dos
tributos; (2) Multa por falta de Licença de Importação – julgada improcedente pela DRJ/REC;
(3) Multa de 1% sobre o valor aduaneiro de mercadoria classificada incorretamente.
Portanto, devolve-se a este Colegiado a análise do lançamento, apenas
relativamente à cobrança do II e IPI.
Ressalte-se que a Multa de 1% sobre o valor aduaneiro de mercadoria classificada
incorretamente, que vem a ser uma obrigação acessória, independente do lançamento relacionado
à obrigação principal, não foi impugnada pelo Recorrente no corpo da peça recursal,
circunstância que se confirma no item destinado ao Requerimento daquela:

Em exame acurado da peça recursal, verifica-se que o Recorrente não contesta a
classificação fiscal adotada pela autoridade aduaneira no Auto de Infração, centrando os esforços
da defesa no argumento de que, ainda que as mercadorias tenham sofrido reclassificação, tal fato
não se mostra suficiente a descaracterizar o regime de Drawback e a impor o recolhimento dos
impostos em suspensão.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.796 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.004457/2008-61

Passo, então, a analisar o cerne da controvérsia contida nos autos, qual seja, se a
reclassificação das mercadorias promovida pela autoridade aduaneira no lançamento de ofício
tem o condão de descaracterizar o Drawback e retirar do regime suspensivo os tributos
incidentes sobre a importação.
A concessão do regime de Drawback, na modalidade suspensiva, é feita pela
Secex por meio de ato concessório, neste caso contido às fls. 42 e 44/118 dos autos.
Confrontando o conteúdo deste com as informações prestadas nas Declarações de
Importação, é possível verificar os produtos beneficiados com a suspensão de tributos possuem
as mesmas descrições utilizadas, em ambos os documentos citados. Nesse sentido, destaco:
-Extrato do Ato Concessório-

- Extratos das Declarações de Importação-

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.796 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.004457/2008-61

De modo que, em que pese a classificação errônea das mercadorias importadas na
NCM, os produtos se encontravam descritos adequadamente tanto no ato concessivo quanto nas
DI, não se podendo afirmar que houve descumprimento deste por eventual importação de
matéria prima de natureza diversa da indicada a Secex, por meio das informações inseridas no
SISCOMEX.
De mais a mais, a concessão e a fiscalização acerca do cumprimento de regime de
Drawback é competência da Secex, em seguimento ao que se estabelece na Portaria Secex no
14/2004. Neste ato normativo, não consta dispositivo prevendo a extinção do regime especial por
motivo de reclassificação de mercadoria pela RFB, sendo as causas de inadimplemento do
Drawback as seguintes:
Seção II
Inadimplemento do Regime de Drawback
Art. 161. Será declarado o inadimplemento do Regime de Drawback,
modalidade suspensão, no caso de não cumprimento do disposto no art. 159.
Art. 162. O inadimplemento do Regime será considerado:
I - Total: quando não houver nenhuma exportação que comprove a utilização
da mercadoria importada;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.796 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.004457/2008-61

II - parcial: se existir exportação efetiva que comprove a utilização de parte
da mercadoria importada.
Parágrafo único. O inadimplemento poderá ocorrer em virtude do
descumprimento de outras condições previstas no ato de concessão, como a
não observância do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 139.
Art. 163. O inadimplemento do Regime será comunicado à Secretaria da
Receita Federal e aos demais órgãos ou entidades envolvidas, por meio de
módulo específico Drawback do SISCOMEX, podendo futuras solicitações
do mesmo titular ficar condicionadas à regularização da situação fiscal.
De se ressaltar, em vista do exposto, que o inadimplemento do regime decorre da
não utilização da mercadoria importada ou de descumprimento de condição específica prevista
no ato concessivo, o que não se verifica na espécie.
Examinando, ainda, a legislação apresentada no Auto de Infração para o
Enquadramento Legal da infração de no 0011, igualmente não observo entre os dispositivos ali
citados qualquer referência à extinção do Drawback por descumprimento relativo à classificação
errônea de mercadoria. Desprovido de suporte legal, portanto, os lançamentos, nesse quesito.
No sentido de que a classificação fiscal errônea se mostra ineficaz para a extinção
do regime suspensivo denominado Drawback, consolidou-se a jurisprudência deste E. CARF, de
acordo com ementas que trago à colação, a bem de elucidar o tema:
Turma: Terceira Câmara
Seção: Terceiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Nov 06 00:00:00 UTC 2007
Data da publicação: Tue Nov 06 00:00:00 UTC 2007
Ementa: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 26/03/2002
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO.
Comprovada
a
exportação, erro de classificação fiscal não é fundamento para perda do regime
especial
aduaneiro.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE
DE
IMPORTAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO
TARIFÁRIA
ERRÔNEA.
INAPLICABILIDADE
ARTIGO 633, II, ‘a’, do REGULAMENTO ADUANEIRO/02 (artigo 526, inciso II, do
RA/85). Não se subsume a multa prevista no art. 633, II, ‘a’, do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto 4.543, de 26/12/02 (art. 526, inciso II do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n.o 91.030, de 05/03/1985), quando o fato não está
devidamente tipificado, uma vez que segundo o que dispõe o Ato Declaratório Cosit no
12, de 21/01/1997, não constitui infração administrativa ao controle das importações
classificação tarifária errônea. MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. Devida a multa por classificação incorreta
da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, nos termos do art. 636, I, do RA.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 303-34.859

Numero do processo: 10074.000096/2002-76
Turma: Terceira Câmara
Seção: Terceiro Conselho de Contribuintes

1 Arts. 2o , 103, inciso I, 69, 72, caput, 73, inciso I, 75, inciso I, 90, 94, 97, 106,
107, 482, 483, 485, 489, 491, 570, 602, 603, incisos I e IV, 604, inciso IV, e 684 do Decreto no 4.543/02.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.796 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.004457/2008-61

Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2006
Data da publicação: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2006
Ementa: DRAWBACK. SUSPENSÂO. O fundamento econômico dos incentivos à
exportação, em especial, o Drawback, é estimular a obtenção e a produção de bens
exportáveis pelo incremento do sistema produtivo, proporcionando maior capacidade
competitiva no mercado internacional. Não havendo desvio de finalidade da
mercadoria importada, sendo esta fisicamente vinculada às exportadas, e
havendo no mínimo a mesma proporção monetária entre importações e
exportações que se consignou no ato concessório, deve-se afastar a exigência
fiscal pelo descumprimento do referido ato. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO
Numero da decisão: 303-33.320

Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Jun 20 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Fri Jul 20 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Importação - II Período de apuração: 30/12/2014 a
22/04/2015 PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução
da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO SH.
ARTIGO DESMONTADO OU POR MONTAR. REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO
2. O Acordo Internacional estabelece que as regras de interpretação do Sistema
Harmonizado devem ser utilizadas sucessivamente. Ou seja, somente se utiliza uma
regra após esgotadas as possibilidades de aplicação da regra imediatamente anterior.
Mercadorias importadas que se apresentem por montar (ou desmontadas), devem ser
consideradas, para efeitos legais de classificação, como o artigo completo ou acabado,
nos moldes da Regra Geral de Interpretação (RGI) n. 2 do Sistema Harmonizado, sem
permissão, portanto, que se utilize a RGI n. 3 para sua classificação fiscal. MULTA.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
APLICABILIDADE Aplica-se a
multa
proporcional de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente
na NCM/TEC, de acordo com o art. 636, I, do Decreto no 4.543, de 2002 (artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001). MULTA AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
DAS IMPORTAÇÕES. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12/97.
DESCRIÇÃO
SUFICIENTE
PARA
IDENTIFICAÇÃO
E
CLASSIFICAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. Não se aplica a multa ao controle administrativo das importações,
quando, embora a classificação tarifária errônea exija novo licenciamento de
importação, o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se
constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má-fé por parte do declarante. Esse
o teor do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97. DRAWBACK. TRIBUTOS
DEVIDOS
NA
IMPORTAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. O erro na classificação
fiscal das mercadorias importadas não implica necessariamente no dever de
pagar os tributos suspensos pelo drawback, no caso de haver prova de que o
regime especial de importação fora respeitado.
Numero da decisão: 3402-005.376

(Os grifos não constam dos originais)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.796 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.004457/2008-61

Em entendimento consonante com aquele emanado da jurisprudência do
Colegiado, considero que o erro quanto à classificação fiscal cometido pelo Recorrente não se
presta a fundamentar a perda ou a extinção do Drawback e o lançamento dos tributos em
suspensão, sendo indevida a cobrança do II e IPI, levada a efeito por meio dos lançamentos de
ofício em exame (item 001 dos Autos de Infração).
Por conclusão, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital